Tribunal: CARF
Processo: 11128.000282/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIO KIRZNER EJCHEL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.000282/2010-13
ACÓRDÃO
3102-002.574 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FISIA COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010
LANÇAMENTO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM A EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
POSSIBILIDADE.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial
não impede a lavratura de auto de infração (Súmula CARF no 48).
JUROS MORATÓRIOS. AÇÃO JUDICIAL. DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito
no montante integral (Súmula CARF no 05).
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para excluir do lançamento o valor dos juros moratórios.
Sala de Sessões, em 19 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
Fábio Kirzner Ejchel – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Souza Bispo – Presidente

Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.574 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.000282/2010-13
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimarães, Luiz Carlos de Barros Pereira e Karoline Marchiori
de Assis.

RELATÓRIO
Trata-se de lançamento para exigência de crédito relativo a Direito Antidumping na
importação. Em respeito a decisão em ação judicial proposta pelo contribuinte, a constituição do
crédito foi feita para prevenir a decadência, sendo o auto de infração lavrado com suspensão da
exigibilidade. Conforme informado no próprio auto de infração, o desembaraço da mercadoria foi
realizado após o exame documental e verificação física, mediante o depósito das importâncias
exigidas por força da determinação judicial. O lançamento incluiu o principal e juros de mora.
A empresa apresentou impugnação analisada em primeira instância pela Delegacia
de Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ), que decidiu pela sua improcedência,
argumentando que nas importações efetuadas pelo sujeito passivo é devido o Direito
Antidumping, o qual, se não adimplido, possibilita a lavratura de ato específico para a sua
exigência bem como das penalidades pecuniárias permitidas pela legislação tributária aduaneira
A DRJ salientou ainda que a existência de medida judicial suspendendo a exigência
de crédito tributário não é incompatível com o lançamento efetuado pela Fazenda Pública para
prevenir a decadência, conforme previsto no art.63 da Lei no 9.430/96, cuja exigibilidade houver
sido suspensa na forma do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966.
A recorrente interpôs recurso voluntário alegando que o depósito realizado no
âmbito da ação judicial à título de direito antidumping provisório foi convertido em renda da
União o que, por consequência, extinguiu o crédito exigido no auto de infração.
Argumenta que apresentou impugnação buscando o cancelamento do auto de
infração em razão do depósito e conversão em renda dos valores exigidos, mas que a Delegacia de
Julgamento entendeu por bem manter a cobrança em razão de suposto “erro de código” quando
da realização do depósito pela recorrente e ainda lhe aplicou juros desde a data da lavratura do
auto de infração.
Por fim, apresenta o pedido de cancelamento do auto de infração tendo em vista a
conversão do depósito em renda nos termos do artigo 156, inciso VI do CTN.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fábio Kirzner Ejchel, Relator.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.574 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.000282/2010-13
3
O recurso é tempestivo e preenche as demais condições de admissibilidade, por isso
dele tomo conhecimento.
Não houve suscitação de questões preliminares. Desse modo, passo diretamente ao
mérito.
O que se discute não é o fundamento e nem o valor do lançamento e tampouco a
concomitância com o pedido judicial. A recorrente apenas insurge-se contra a cobrança de juros
moratórios e pede o cancelamento do lançamento, por já ter havido a conversão do depósito
judicial em renda da União, em montante integral, conforme excertos abaixo:
29. Como se não bastasse a exigência de valores que já foram convertidos em
renda da União, a decisão recorrida ainda aplicou a incidência de juros moratórios sobre o valor
de direito antidumping exigido nestes autos, desde a lavratura do auto de infração, culminando
em valores exorbitantes.
30. Portanto, além de ignorar o depósito realizado e já convertido em renda da
União e assim cobrar o direito antidumping duas vezes da Recorrente, a decisão recorrida ainda
acrescenta juros desde a lavratura do auto de infração ao argumento de que não houve
realização de depósito.
31. Ocorre que, sendo reconhecido o depósito regularmente realizado e já
convertido em renda da União não há o que se falar em acréscimo de juros, já que estamos aqui
tratando de um crédito extinto.
32. E ainda que esses valores não tenham sido convertidos em renda da União,
conforme constou expressamente em decisão que transitou em julgado em 03.03.2010, a
Recorrente jamais poderia ser compelida via auto de infração ao pagamento desses valores.
33. Isso porque, ao sair derrotada no Mandado de Segurança surgiu para a
parte contrária, representada pela União o direito de ter convertido os valores depositados
naquele processo. E caso essa providência não tenha sido requerida naquele momento por
quem de direito a Recorrente não poderá sofrer os prejuízos neste auto de infração.
34. Deste modo, o que se pretende por este recurso ora apresentado é que este
Eg. Conselho reforme a decisão recorrida para reconhecer o depósito realizado pela Recorrente
a título de direito antidumping e convertido em renda da União, para cancelar o presente auto
de infração, em razão de sua extinção pelo pagamento, exatamente nos termos do art. 156,
inciso VI do Código Tributário Nacional.

O recurso traz elementos que comprovam que o depósito foi feito e que houve sua
conversão em renda da União. O próprio auto de infração traz a informação de que o depósito foi
feito de acordo com os valores devidos no âmbito da ação judicial.
Não se trata, contudo, de caso de cancelamento do lançamento.
O lançamento para prevenção de decadência já se encontra sumulado no CARF
conforme a Súmula no 48, transcrita abaixo:
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.574 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.000282/2010-13
4
Súmula CARF no 48:
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de
medida judicial não impede a lavratura de auto de infração.
Conforme disposto, a efetiva conversão do depósito em renda não significa que o
lançamento deva ser cancelado, já que foi lavrado de forma legítima e correta.
Ocorre que, mesmo subsistindo o lançamento, com relação ao principal, os
depósitos judiciais convertidos em renda da União, independentemente do código utilizado, serão
considerados administrativamente e, tendo sido feitos em valor integral, não restará valor a
cobrar. O crédito tributário constituído corretamente através do auto de infração será, então,
naquela oportunidade, extinto conforme preconizado no inciso VI do art. 156 do CTN.
A cobrança de juros moratórios, porém, não é cabível. A Súmula CARF no 05 dispõe
que:
Súmula CARF no 05:
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não
integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo
quando existir depósito no montante integral.
Saliente-se que as súmulas do CARF são vinculantes para seus colegiados, conforme
disposto no parágrafo 4o do art. 123 do seu Regimento Interno, aprovado pela Portaria MF no
1.634/23:
§ 4o As Súmulas de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas
nas decisões dos órgãos julgadores referidos nos incisos I e II do caput do art. 25 do
Decreto no 70.235, de 1972.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para excluir
do lançamento o valor dos juros moratórios.

(documento assinado digitalmente)
Fábio Kirzner Ejchel

Fl. 164
DF CARF MF
Original